Tribunal: TCU
Processo: 002.181/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 974/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. Processo TC- Processo 002.181/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alvino Mauricio Fatturi (CPF XXX.044.160-XX); Arlindo Garcia Martins (CPF XXX.207.050-XX); Diorema Todendi Fardin (CPF XXX.069.050-XX); Joao Trevisan (CPF XXX.441.240-XX); Maria Idelma Campos dos Santos (CPF XXX.421.000-XX); Otilia Ribeiro de Carvalho (CPF XXX.864.030-XX) e Silvio Nunes Alves (CPF XXX.310.500-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.